Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Recebo a Inicial, presentes os requisitos dos artigos 968 e 975, ambos do Código de Processo Civil. Cuida-se de ação rescisória, com pedido de Tutela Provisória, proposta por CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS em face de acórdão proferido pela 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 1253137), por meio do qual foi reformada a r. sentença prolatada nos autos da ação de cobrança n. 0008149-25.2014.8.07.0001, proposta por JACI FERNANDES MARTINS em desfavor do autor da presente demanda. No âmbito da mencionada ação de cobrança, JACI FERNANDES MARTINS perseguiu valores atinentes a honorários advocatícios decorrentes de prestação de serviços por ele ofertada ao CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS, requerente neste feito rescisório. Tais valores representavam montante apurado entre os anos de 1999 e 2014, período considerado para fins de vigência da relação contratual travada entre as partes. No início da tramitação processual, o Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF julgou improcedentes os pedidos formulados pelo, até então, autor (JACI FERNANDES), entendendo que a pretensão autoral se encontrava prescrita. Contudo, após interposição recursal, a 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça deu provimento ao apelo de JACI FERNANDES para “reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial e condenar o Apelado (CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS) ao pagamento de serviços advocatícios prestados no período de 1999 a 2014, abatidos os valores retidos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente após 31.1.2014, com juros de 1% ao mês, a partir da citação” (ID Num. 83268759 – autos no 0008149-25.2014.8.07.0001). Após o trânsito em julgado do referido acórdão (em 09/02/2021), JACI FERNANDES propôs o decorrente feito de liquidação de sentença, o qual tramita na 25a Vara Cível de Brasília-DF, materializado nos autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001. Todavia, em 08/02/2023, o CONDOMÍNIO RURAL QUINTAS INTERLAGOS propôs o presente feito rescisório, com o fito de rescindir o mencionado acórdão prolatado pela Colenda 3a Turma Cível desta Eg. Corte de Justiça. Na Inicial da presente ação rescisória, o condomínio autor destaca que o Eg. Órgão Colegiado deu provimento à pretensão do apelante após concluir pelo afastamento da tese de prescrição, entendendo pela vigência da relação contratual entre os anos de 1999 e 2014 (art. 199, inciso II, Código Civil), vigência esta resultante de cláusula posta em aditivo contratual pactuado pelas partes em 06/09/2002, qual seja: “Cláusula Sexta - Este contrato terá duração de 1 (um) ano, a contar do termo inicial 31/julho/1999, constante do contrato revogado, prorrogando-se por igual período até três lustros de vigência, enquanto houver lides/processos pendentes de sentença de extinção com trânsito em julgado. Não sendo rescindido, este contrato será considerado automaticamente cumprido e, portanto, encerrado na data de trinta e um de janeiro do quinto ano do terceiro lustro de vigência; e declaradas integralmente cumpridas pelo contratado todas as obrigações determinadas por esta avença, independentemente de quaisquer manifestações das partes”. (ID Num. 43310771). Contudo, no presente feito rescisório, aponta o condomínio requerente que o mencionado termo contratual – datado de 06/09/2002 –, cujo teor embasou a decisão do Colegiado, trata-se de documento falso. Informa o condomínio que, durante a tramitação da ação original (n. 0008149-25.2014.8.07.0001), houve alegação de falsidade do supracitado contrato, razão pela qual tal instrumento foi objeto de perícia. Esclarece que, no curso da ação de cobrança, apresentou laudo pericial particular, o qual concluíra pela alegada falsidade. Porém, tal laudo não fora considerado, uma vez que o Juízo competente designou a produção de prova pericial imparcial, a ser elaborada por expert nomeado judicialmente. Assevera que o laudo pericial produzido por perito nomeado pelo Juízo de 1o grau (datado de 26/08/2018) apontou a ausência de incongruências no contrato impugnado, o que resultou na homologação da referida perícia e, consequentemente, na validade da cláusula sexta posta naquele instrumento, também considerada pelo 2o Grau de Jurisdição. Todavia, afirma o condomínio autor que o referido contrato fora objeto de nova perícia (particular), realizada em 16/01/2023, com metodologia diversa da perícia judicial inicial e com utilização de recursos tecnológicos modernos, não utilizados ao tempo da análise realizada em 2018. Informa que esse novo laudo pericial particular foi elaborado para subsidiar defesa processual do condomínio no feito de liquidação de sentença proposto por JACI FERNANDES (autos no 0717269- 07.2021.8.07.0001). Destaca que a mencionada nova perícia particular concluiu pela falsidade do contrato datado de 06/09/2002. Diante do teor do novo laudo pericial elaborado, o condomínio propõe a presente rescisória fundado na hipótese do art. 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. No referido feito, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do supracitado acórdão n. 1253137, especialmente para fins de sobrestamento da ação de liquidação proposta por JACI FERNANDES MARTINS em decorrência do pronunciamento judicial combatido (n. 0717269- 07.2021.8.07.0001). No mérito, requer a rescisão do mencionado acórdão n. 1253137 e, em Juízo rescindendo, o consequente julgamento de improcedência relativo à pretensão de cobrança do réu JACI FERNANDES MARTINS, objeto da ação de n. 0008149-25.2014.8.07.0001. Depósito obrigatório efetuado (ID Num. 43310794). O condomínio informou não haver processo criminal que trate da alegada falsidade documental em curso (ID Num. 43549430). É o necessário relatório. DECIDO. De início, necessário registrar que a parte autora demonstra o recolhimento do depósito obrigatório (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil) e a tempestividade da demanda, ajuizada dentro do prazo decadencial disposto no art. 975, caput, do Código de Processo Civil. Cumpre destacar, também, que o presente feito se encontra incurso em hipótese taxativa de cabimento, qual seja a disposta no art. 966, inciso VI, do Diploma Processual vigente, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...). VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; (...). Não suficiente, deve-se salientar que o aditivo contratual o qual o condomínio autor alega ser documento falso foi prova relevante ao tempo da prolação do pronunciamento judicial combatido, uma vez que o teor da impugnada cláusula sexta do referido instrumento foi determinante para o resultado do julgamento proferido pela Eg. 3a Turma Cível desta Corte de Justiça. Confira-se: “(...). Assim, conforme a Cláusula Sexta do Termo Aditivo firmado no ano de 2002, que estabelece o limite de três lustros de vigência para o acompanhamento das ações pendentes de sentença com trânsito em julgado, resta evidenciado que não se operou a prescrição da pretensão do Autor, pois tanto o encerramento quanto a cobrança dos honorários se deram no início de 2014, razão pela qual não há falar em prescrição no presente caso. Nesse sentido, preceitua a referida cláusula: “Este contrato terá a duração de 01 (um) ano, a contar do termo inicial 31/julho/1999 constante do contrato revogado. Prorrogando-se por igual período até três lustros de vigência, enquanto houver lides/processos pendentes de sentença de extinção com trânsito em julgado. Não sendo rescindido, este contrato será considerado automaticamente cumprido e portanto encerrado na data de trinta e um de janeiro do quinto ano do terceiro lustro de vigência, e declaradas integralmente cumpridas pelo contratado todas as obrigações determinadas por esta a vença independentemente de quaisquer manifestações das partes”. (...)”. (autos no 008149-25.2014.8.07.0001 – voto condutor – ID Num. 83268759). Diante desse quadro, conheço da ação rescisória proposta e passo à apreciação do pedido liminar formulado. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a Tutela de Urgência será concedida à parte quando caracterizados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito por ela perseguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise da documentação acostada à ação de cobrança original (autos no 0008149-25.2014.8.07.0001), extrai-se que a prova pericial elaborada pelo expert designado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF para atuar naquele feito, que fora homologada judicialmente e determinante para o acórdão, o qual o condomínio requerente busca rescindir, teve por objeto a verificação de ocorrência de antedatação, a qual corresponderia na elaboração do documento (contrato de 06/09/2002) anteriormente à data nele consignada. Naqueles autos, o condomínio destacou, em sua contestação apresentada, que o síndico atuante à época, Ivan Cecílio Rodrigues – que não era mais síndico ao tempo da propositura da demanda (ano de 2014) –, mantinha amizade com JACI FERNANDES MARTINS; que o contrato impugnado, datado em 06/09/2002, apenas foi registrado em cartório no ano de 2014; e que a entidade condominial apenas teve ciência do contrato impugnado no mesmo ano de 2014. Por fim, alegou, fundado em prova pericial particular (elaborada ao tempo do feito original), que a assinatura do então síndico, Ivan Cecílio Rodrigues, posta ao contrato combatido, foi colhida em folha em branco, ou seja, fora lançada ao papel antes que, nele, fossem impressos os termos do instrumento contratual datado de 06/09/2002. Na supracitada perícia elaborada pelo expert designado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, não foram encontradas, “nas análises e observações realizadas, qualquer elemento que pudesse embasar a ocorrência de antedatação do documento” (ID Num. 43310778 – Pág. 17). Contudo, o perito responsável não afastou completamente a chance de existirem incongruências. Confira-se: “(...). 12. Outras averiguações que escapam à alçada deste Perito poderão exaurir a busca de eventuais elementos incongruentes com a data do documento (...). 16. Desse modo, não encontrei, nas análises e observações realizadas, qualquer elemento que pudesse embasar a ocorrência de antedatação do documento sob exame, valendo repisar que a continuidade da pesquisa de incongruências referidas no parágrafo 12, se positiva, poderá levar, por via extrapericial, à confirmação de ocorrência de antedatação. (...).” (Laudo Pericial – autos no 008149-25.2014.8.07.0001 - ID Num. 43310778). Consta no laudo pericial homologado naquela ação original que a metodologia utilizada fundou-se em estudo geral do documento, estudo individualizado de elementos, análise comparativa de valores gerais, bem como a análise de documentação fotográfica. Consta, também, que os instrumentos utilizados pelo perito foram, basicamente, microscópios, mesa com transluminação, lupas com graus de ampliação, além de programas e processadores de imagens, os quais não foram especificados pelo expert. Nesse contexto, infere-se das informações trazidas pelo perito nomeado judicialmente e, em especial, da forma de trabalho especificada no laudo pericial, que a prova foi elaborada, principalmente, a partir do olhar, puramente, humano. Cumpre frisar que, quanto à metodologia e ao instrumental utilizáveis em perícias documentais, o novo laudo pericial particular elaborado em janeiro de 2023, a pedido do condomínio autor, difere, consideravelmente, em relação à prova pericial elaborada em 2018, acostada aos autos da ação de cobrança original, principalmente, porque o laudo particular mais recente revela a utilização de diversos artifícios tecnológicos, tais como “emprego de recursos de ampliação de imagem em editores de arquivo como Adobe Reader e Photoshop” e “submissão do arquivo a testes de autenticidade documental, em softwares como Image Forensic, Image Fotoforensics e What The Front” (ID Num. 43310793 – Pág. 6). Valendo-se desses recursos de tecnologia, a nova perícia conclui pela falsidade documental, uma vez detectado, pelo instrumental tecnológico utilizado, que a assinatura do contratante, qual seja o então síndico Ivan Cecílio Rodrigues, “antecede a impressão na construção do documento” (ID Num. 43310793 – pág. 19). Tal conclusão, inclusive, é tirada a partir de demonstrada sobreposição de imagens – possibilitada pela tecnologia utilizada –, as quais revelam que os escritos provenientes da impressão contratual (impressora) se sobrepõem à assinatura do então síndico, o que sugere a antecedência da rubrica em relação ao lançamento dos termos contratuais, mediante impressão. Dessa forma, considerando o maior detalhismo do laudo pericial mais recente apresentado pelo condomínio autor, no qual consta conclusão pela falsidade do contrato datado de 06/09/2002; e o informe prestado pelo perito nomeado para atuação na ação de cobrança durante trâmite processual na 25a Vara Cível de Brasília-DF, ainda em 2018, no sentido de que a ocorrência de antedatação não estaria descartada, verifica-se a probabilidade do direito sustentado pelo condomínio requerente, uma vez que o cenário fático apresentado ainda se reveste de incerteza quanto à autenticidade do contrato no qual fora lançada a supracitada cláusula sexta. Nesse sentido, já entendeu a 2a Câmara Cível deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. BINÔMIO. PREENCHIDO. VALOR DA CAUSA. EQUIVALÊNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. JURA NOVIT CURIA. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTO DIVERSO. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. FALSIDADE DE PROVA. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO. NECESSÁRIA. (...). 10. É possível a rescisão de sentença/acórdão fundado em prova cuja falsidade, ideológica ou material, tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria rescisória por meios idôneos (CPC, art. 966, VI). Além da falsidade, é necessário que a prova tenha sido determinante para o julgamento a ser rescindido. 11. Não constitui prova nova (CPC, art. 966, VII) aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão. 12. Impõe-se a rescisão de acórdão lastreado em documento cuja falsidade foi evidenciada, de forma inequívoca, no curso da ação rescisória e mostrou-se determinante para a conclusão do julgado (CPC, art. 966, VI). 13. Preliminar rejeitada. Ação rescisória julgada procedente (Acórdão 1432026, 07180272320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). No caso em tela, verifica-se, também, o perigo de dano do condomínio autor, uma vez que, iniciado o feito de liquidação de sentença posterior à ação de cobrança original, subsistem os efeitos do acórdão impugnado, em especial o risco de expropriação do condomínio em face de processo de execução decorrente do pronunciamento judicial resultante de análise da prova apontada como falsa. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela Provisória formulado para determinar a suspensão dos efeitos decorrentes do acórdão n. 1253137 até o julgamento do mérito da presente lide. CITE-SE o réu no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 970 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, acerca do presente decisum (art. 969, CPC), em especial para fins de tomada de providências em relação à liquidação de sentença de n. 0717269- 07.2021.8.07.0001. Oficie-se, também, o gabinete da Excelentíssima Desa. Fátima Rafael, onde se encontra em tramitação o agravo de instrumento de no 0728643-86.2022.8.07.0000, interposto em face de decisão proferida no feito de liquidação de sentença supracitado. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 28 de fevereiro de 2023 18:50:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora